Tribunal: TJPA
Processo: 0850878-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850878-35.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DE NAZARE RIBEIRO PINA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela ilegalidade do reajuste realizado pela operadora embargante.

3-

Ressalta-se que embora seja admissível a majoração razoável dos planos de saúde dividindo em dez faixas etárias, não é permitido às operadoras que o aumento supere seis vezes ao valor cobrado no primeiro grupo, sendo vedado, também, que esse reajuste implique numa diferença maior do que aqueles integrantes da classe inicial e a sétima para os enquadrados da sétima à última seção, o que ocorreu no caso em comento.

4-

Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e ora embargada
MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO PINA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 8296887), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 8167954)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO – VIOLAÇÃO DO ART. 3º, INCISO II DA RN º. 63/2003 DA ANS – AUMENTO DE CERCA DE 92% (NOVENTA E DOIS POR CENTO) - DESCUMPRIMENTO DO PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TEMA Nº 952 DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO CIVIL – DANO MATERIAL – CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS RECURSAIS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-E
m que pese seja admissível a majoração razoável dos planos de saúde dividindo em dez faixas etárias, não é permitido às operadoras que o aumento supere seis vezes ao valor cobrado no primeiro grupo, sendo vedado, também, que esse reajuste implique numa diferença maior do que aqueles integrantes da classe inicial e a sétima para os enquadrados da sétima à última seção.
2-
Na hipótese dos autos, observa-se que ao alcançar o agrupamento final por idade, a agravante fora compelida a arcar com uma mensalidade
acima do
dobro, passando de R$
284,41
(
duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos
), para R$
896,46
(
oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos
).
3-
À vista das premissas acima, resta evidente a ilegalidade da majoração objurgada, porquanto em frontal desacordo com o art. 3º, inciso II, da RN nº. 63/2003 da ANS, uma vez se traduz em aumento de cerca de 92% (noventa e dois por cento) da última parcela paga,

descumpr
indo, inclusive,
o parâmetro estabelecido no Tema nº 952 do STJ, na medida em que a soma acumulada entre a sétima e décima faixas é superior à soma acumulada entre a primeira e a sétima faixas, violando, expressamente, o
dispositivo acima citado
, cuja observância para os contratos novos ou adaptados (firmados a partir de 1º/1/2004) foi imposta em sede de recurso repetitivo.

4-
Desta feita
, diante do manifesto exagero da cobrança praticada pela ré, deve ser reconhecido o reajuste abusivo estabelecido no contrato para a faixa etária acima de 59 anos, estando correta a determinação de adequação aos patamares indicados no Tema 952.
5-
Assim, uma vez constatada a ilegalidade no reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde, ora recorrente, cabível se mostra a reparação civil na modalidade danos materiais, consubstanciada na restituição dos valores cobrados indevidamente em face do reajuste abusivo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
6-
No que concerne aos ônus sucumbenciais, não merece reparos a sentença ora vergastada, na medida em que as despesas foram proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos termos do que estabelece o art. 86 do CPC.
7-
Em relação aos honorários recursais (art. 85, §11 do CPC),
observa-se que a atuação da apelada consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 5% (cinco por cento), respeitado os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC para a fase de conhecimento.
8-
Conclui-se, portanto, não merecer reparos a sentença ora vergastada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos, face a ilegalidade perpetrada pela apelante decorrente do reajuste do plano de saúde.
9-
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se
em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
”

Alega a embargante que o v. acórdão ora guerreado deixou de seguir jurisprudência por ela invocada, não tendo demonstrado a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação de entendimento.

Aduz que no que se refere ao reajuste por mudança de faixa etária, faz-se de extrema importância destacar o fato de que o STJ já reconheceu a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária em contratos de plano de saúde, inclusive na ordem de 88% (oitenta e oito por cento).

Sustenta que o acórdão ainda foi omisso ao fato de que o cálculo apresentado pela Operadora UNIMED Belém em seu recurso e em sua contestação, demonstram, de maneira inequívoca, o cumprimento dos dispositivos constantes da RN 63 da ANS. Afirma que tal cálculo, além de apresentar a absoluta observância às normas que regulamentam o setor, ainda expõe a obediência ao entendimento consolidado do STJ.

Por fim, pleiteia o embargante que sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada omissão no julgado, reconhecendo-se que a decisão não se manifestou acerca de elemento imprescindível para o deslinde do feito, consoante a posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

Consequentemente, que lhes sejam atribuídos efeitos modificativos para que seja reformada a decisão ora recorrida, adequando o julgado ao posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dando integral provimento a apelação interposta.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8620056), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão ora embargado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento pela ilegalidade do reajuste realizado pela operadora embargante.

Ressalta-se que embora seja admissível a majoração razoável dos planos de saúde dividindo em dez faixas etárias, não é permitido às operadoras que o aumento supere seis vezes ao valor cobrado no primeiro grupo, sendo vedado, também, que esse reajuste implique numa diferença maior do que aqueles integrantes da classe inicial e a sétima para os enquadrados da sétima à última seção, o que ocorreu no caso em comento.

A fim ratificar o entendimento, colaciono trecho do julgado ora vergastado, vejamos:

“À vista das premissas acima, resta evidente a ilegalidade da majoração objurgada, porquanto em frontal desacordo com o art. 3º, inciso II, da RN nº. 63/2003 da ANS, uma vez se traduz em aumento de cerca de 92% (noventa e dois por cento) da última parcela paga, descumprindo, inclusive, o parâmetro estabelecido no Tema nº 952 do STJ, na medida em que a soma acumulada entre a sétima e décima faixas é superior à soma acumulada entre a primeira e a sétima faixas, violando, expressamente, o dispositivo acima citado, cuja observância para os contratos novos ou adaptados (firmados a partir de 1º/1/2004) foi imposta em sede de recurso repetitivo.”

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 27/09/2022